Tribunal: TJDFT
Processo: 0723130-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723130-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLARA DA CRUZ SILVA AGRAVADO: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Ana Clara da Cruz Silva pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, em sede de embargos à execução, deferiu a produção de prova pericial grafotécnica, mas indeferiu os pedidos de denunciação à lide e de produção de prova testemunhal. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que sua assinatura como avalista do título exequendo foi obtida mediante vício de consentimento, consistente no dolo de sócio oculto da empresa executada – para a qual trabalhava como atendente à época –, Sr. Edival, que a induziu e coagiu a assinar dois cheques como “testemunha”. Aduz que o endosso dos cheques é inválido e que a única informação aposta por ela foi seu próprio nome no verso dos títulos, de modo que não acrescentou as demais que neles constam. Assevera que o pedido de produção de prova testemunhal e a denunciação à lide do Sr. Edival, real devedor, são essenciais para esclarecer os fatos apontados, sob pena de cerceamento de defesa. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender o andamento da execução. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir os pedidos de produção de prova testemunhal e denunciação à lide formulados na origem. É o breve relatório. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento, a atividade jurisdicional deste Relator limita-se à apreciação do preenchimento cumulativo dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) relevância da argumentação recursal e b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata, portanto, de analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nem muito menos de tecer considerações sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora não restou demonstrado nos autos. O Juízo a quo indeferiu o efeito suspensivo ao proferir a decisão de recebimento dos embargos à execução (ID de origem no 186753119), contra a qual não foi interposto o recurso próprio pela agravante, restando preclusa a decisão nesse ponto específico. Além disso, a agravante não demonstrou qualquer fato novo e objetivo que revelasse, de modo concreto, o risco atual de dano grave ou de difícil reparação que deva ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. E não é tarefa deste Relator intuir ou supor quais sejam os danos e a urgência não declarados pela parte, que não se desincumbe de tal obrigação apenas pela alegação genérica de que valores que compõem o seu patrimônio já foram bloqueados e de que o indeferimento parcial das provas postuladas nos embargos à execução representa cerceamento de defesa. Sendo indispensável a presença cumulativa dos dois requisitos supramencionados para o provimento liminar, mostra-se desnecessária a incursão na análise da probabilidade de provimento do recurso. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator